Tribunal: STF
Processo: Rcl 59433
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Derli Portela da Luz contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000062-87.2020.5.09.0026, sob a alegação de afronta à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766.



    Narra a parte reclamante que apresentou agravo de petição perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, objetivando impedir o desconto dos honorários advocatícios de sucumbência do cálculo de suas verbas, haja vista que é beneficiário da justiça gratuita. 



    Sustenta que o juízo reclamado julgou improcedente o seu pedido, sob o fundamento de que a decisão que fixou os honorários sucumbenciais havia transitado em julgado antes da decisão proferida pelo STF na ADI 5.766. Aduz que, ao assim proceder, o Tribunal de origem violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 5.766, que julgou inconstitucionais os artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, sendo que referida decisão produz efeitos diretos e imediatos na fase executória do julgado trabalhista.



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, em observância à autoridade da decisão da ADI 5.766.



    Dispensa-se, outrossim, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isto porque a real controvérsia adjacente aos autos de origem não gira em torno do conteúdo do acórdão proferido na ADI 5.766, tratando, antes, da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, razão pela qual o paradigma invocado se revela inservível. É o que se depreende claramente da decisão proferida no âmbito do TRT9 no processo de origem, que ora se transcreve em parte (doc. 2):



    “Segue-se que, por força da decisão do e. STF na ADIN 5.766/DF, a percepção de créditos trabalhistas, ainda que em outro processo que não aquele em que o beneficiário da justiça gratuita fora condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, não tem o condão de afastar aquele benefício legal e a suspensão de exigibilidade das obrigações; deste modo, mesmo que a parte reclamante venha receber créditos trabalhistas que permitam suportar as despesas, permanece suspensa a obrigação quanto aos honorários sucumbenciais pelo prazo de dois anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    Entretanto, considerando que a decisão proferida pelo STF na ADIN 5766 /DF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, na situação em apreço prevalece a autoridade da coisa julgada material, garantia constitucional assegurada no art. 5º, XXXVI. Conquanto seja inexigível título executivo judicial transitado em julgado que esteja fundado em lei declarada inconstitucional, como ocorre no caso vertente (art. 791-A, § 4º, da CLT), a inexigibilidade somente poderá ser alcançada após a desconstituição mediante ação rescisória, nos termos do disposto nos §§ 12, 14 e 15 do art. 525 do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho, os quais assim dispõem:



    [...]



    Oportuno registrar que a norma contida no § 5º do art. 884 da CLT, segundo a qual "Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal", preceito que guarda correspondência com art. 525, §1º, inciso III, do CPC, não desobriga a parte de ajuizar ação rescisória disciplinada nos arts. 966 e seguintes do CPC para desconstituir sentença fundada em lei inconstitucional, cujo cabimento no processo do trabalho está previsto expressamente no art. 836, caput, da CLT, como também preconiza o art. 3º, XXVI, da Instrução Normativa 39/2016 do TST. 



    Segue-se que a dedução dos honorários sucumbenciais devidos pelo exequente dos créditos em execução atende ao comando do título executivo transitado em julgado”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Por fim, cumpre consignar que a decisão que fixou o pagamento de honorários sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita transitou em julgado em 27/11/2020, portanto, anteriormente ao julgamento da ADI 5.766, que se deu em 20/10/2021, com ata de julgamento publicada em 05/11/2021. No ponto, cumpre assentar que a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido do não cabimento de reclamação que tem como fundamento julgado posterior à decisão reclamada. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 324 E ADC 26. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49.844 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/06/2022). 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nº 48/DF. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 48.909 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/02/2022). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente